Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011984-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPLÍCITA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade e se houve necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.
5. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de admissibilidade de recurso especial e extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo desnecessária a menção explícita de todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento".

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S.A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1011984-52.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, DESPROVEU o RECURSO DE APELAÇÃO, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOSIÇÃO DE MULTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO VALIDADO. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relacionados à multa imposta pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Verificar a legalidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT e a validade da multa aplicada, bem como a alegada ausência de motivação da sentença e possível cerceamento de defesa.

3. Apurar a correção na fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. Confirmada a legitimidade do PROCON/MT para aplicar multas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, com respaldo em precedentes do STJ.

5. A sentença foi devidamente fundamentada e não houve cerceamento de defesa, uma vez que as partes tiveram oportunidades de manifestação.

6. Verificada a observância dos princípios da ampla defesa e contraditório no processo administrativo.

7. No que tange aos honorários advocatícios, legítima sua fixação nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Energisa Mato Grosso conhecido e desprovido.

9. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido, para condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"O PROCON detém competência para aplicar multas administrativas, observando os princípios do contraditório e ampla defesa; a fixação de honorários sucumbenciais é devida quando não configurado
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, AgInt no AREsp 1997132/AL
”;

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)
não pretende rediscutir as questões de mérito abordadas no v. acórdão embargado. Em que pese discordar das conclusões contidas na referida decisão, a ENERGISA não tratará sobre elas nestes embargos”
.

Ressalta
“(...)
entende que algumas questões por ela invocadas em sede de inicial e contrarrazões merecem ser expressamente apreciadas para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)
Ante o exposto, a ENERGISA requer que esta C. Câmara Julgadora conheça e acolha o pedido formulado nestes embargos de declaração, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta aos artigos neste instrumento
”.

Sem contrarrazões (ID. 264663278).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S.A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1011984-52.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, DESPROVEU o RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte recorrente.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.º 282 e n.º 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Ainda, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025